Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720072-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: LARA MONTEIRO ABREU DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que as partes realizaram acordo nos autos através do CEJUSC - 1o NUVIMEC nesta segunda instância, o qual já foi homologado por sentença pelo Exmo. Senhor 2o Vice-Presidente deste eg. TJDFT (id. 41466507 e 41511915), restando assim prejudicado o recurso de apelação interposto nos autos. Em sendo assim, considerando que já houve homologação do acordo e a consequente extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, III, b, CPC), inclusive, com renúncia expressa do prazo recursal pelas partes, inexiste outro provimento jurisdicional por esta Relatora no feito. Intimem-se. Baixem os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora